Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-34.2018.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-34.2018.8.14.0071

APELANTE: CARLOS ALBERTO ARAUJO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, INC. II, §2º-A, INC. I, DO CPB, ART. 244-B, DO ECA, E, ARTS. 14 E 15, DA LEI 10.826/03. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória encontra ressonância probatória no Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, bem como da motocicleta e arma de fogo utilizadas na empreitada, além dos depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. 2) INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA. Ao contrário do alegado pelo recorrente, foram observadas todas as formalidades legais necessárias ao seu reconhecimento. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – PARCIAL PROVIMENTO. Tendo sido o delito em questão praticado anteriormente a redação prevista no §2º-A, art. 157, do CPB, impõe-se a fração de aumento mais benéfica ao réu, em relação ao uso de arma de fogo, isto é, no patamar de 1/3 (um terço), e não em 2/3 (dois terços) como o fez o magistrado sentenciante na hipótese. 4) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, DE OFÍCIO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Carlos Alberto de Araújo Moreira, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incs. II, e §2º-A, inc. I, c/c o art. 70, por duas vezes, c/c o art. 244-B, do ECA, e arts. 14 e 15, da lei 10.826/03.

Sustenta o apelante inexistirem provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, mormente por não terem sido observadas as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP, impondo-se o princípio
in dubio pro reo,
sendo que, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta, com o reconhecimento da circunstância atenuante de pena, referente à coculpabilidade do Estado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 14 de fevereiro de 2018, por volta das 23h, o recorrente, juntamente com um menor de idade, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Jorge Guilherme de Oliveira e Vinicius de Carvalho Caltran, chegando a efetuar um disparo para cima, no momento que se retiravam do local.

Segundo consta na peça acusatória, a dupla já havia realizado um outro assalto, mais cedo, naquele mesmo dia (fato apurado em processo diverso), tendo o apelante então convidado o adolescente para ir até a sua propriedade buscar uma espingarda para vender, o que foi aceito pelo menor.

Ato contínuo, já em posse do artefato, a dupla estava voltando para o Município de Brasil Novo, quando o pneu da moto estourou próximo de uma ponte, onde estavam dois caminhoneiros com o caminhão quebrado, momento no qual decidiram esconder a espingarda, para pegar depois, pois precisariam seguir empurrando a motocicleta.

Ocorre que ao retornarem ao local do esconderijo, não mais localizaram a espingarda, passando a desconfiar que os caminhoneiros poderiam ter pegado o artefato, pelo que decidiram procurar por eles na cidade.

A dupla logrou êxito em localizar os aludidos caminhoneiros, que, no entanto, negaram estar em posse da espingarda, sendo que, no intuito de intimidá-los, o apelante e o adolescente foram buscar o revólver de Carlos Alberto na residência de uma terceira pessoa, para em seguida, novamente irem atrás dos caminhoneiros, que, dessa vez, foram localizados em um posto de gasolina, onde, mediante grave ameaça, o apelante e o adolescente realizaram uma busca no interior do caminhão das vítimas, constatando, de fato, não estar a espingarda.

Ato contínuo, a dupla subtraiu os aparelhos celulares das vítimas e ao se retirarem do local, chegaram a efetuar um disparo de arma de fogo para cima, sendo que, mais tarde, ainda segundo a exordial acusatória, o recorrente e o menor foram presos ainda em posse dos celulares das vítimas, da arma de fogo e da motocicleta utilizada na empreitada, bem como o objeto do crime por eles praticado anteriormente (apurado em processo diverso).

Assim, foi o recorrente denunciado como incurso no art. 157, §2º, incs. I e II, c/c o art. 70, do CPB, por duas vezes, além do at. 244-B, do ECA, e arts. 14 e 15, da lei 10.826/03.

Sustenta o recorrente inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências para a prisão do apelante, pois aduziram que através de registros de câmeras de segurança possuíam as imagens do apelante e do adolescente, bem como da motocicleta por eles utilizada na empreitada, de sorte a obter êxito na localização dos assaltantes em uma residência, onde também apreenderam a aludida motocicleta e a
res furtiva
.

Além disso, as vítimas não só narraram em detalhes a empreitada delitiva, como também afirmaram ter reconhecido ambos os envolvidos quando apresentados à autoridade policial.

Como se não bastasse, insurge dos autos o Auto de Apreensão e Apresentação dos celulares e da arma utilizada na prática delitiva, todos localizados na residência em que se encontrava o recorrente, de sorte a não restarem dúvidas, seja da materialidade, seja da autoria delitiva dos crimes em questão.

Aliás, e
m suas razões recursais, sustentou o apelante a
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, aquando do seu reconhecimento pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Ao contrário do afirmado pelo recorrente, insurge dos autos o Auto de Reconhecimento de pessoa, através do qual resta evidenciado terem as vítimas procedido o reconhecimento do acusado, sem sombra de dúvidas, observadas as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP.

Ademais, ainda se assim não o fosse, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos supramencionados
.

Com efeito, vê-se não haver que se falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em observância ao princípio
in dubio pro reo,
como sustentou o recorrente, uma vez que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva na hipótese.

Quanto à dosimetria, tem-se como proporcional e razoável a pena-base estabelecida pelo magistrado
a quo
,
em relação ao crime de roubo
, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo em vista a maior reprovabilidade da culpabilidade do apelante, que logo após subtrair os bens das vítimas proferiu a ameaça “se eu descobrir alguma coisa, eu vou atrás de vocês”, referindo-se a uma suposta arma de fogo que procurava no momento e as acusava de estarem em posse do artefato.

Ademais, tratando-se de crime perpetrado em concurso de agentes, o critério referente à circunstância na qual ele foi praticado, de igual modo, merece maior reprovabilidade, autorizando a exasperação da reprimenda base no patamar estabelecido.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o apelante requereu o reconhecimento da atenuante genérica referente à coculpabilidade estatal,
ex-vi
art. 66, do Código Penal,
não lhe assistindo razão, pois
, apesar dos fatores sociais poderem influenciar a conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, pois não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades o ora Apelante.

Assim, não se verifica qualquer elemento a ser sopesado nesta etapa do cálculo.

Ato contínuo, na terceira fase do sistema trifásico, vê-se ter o magistrado aplicado equivocadamente a nova redação do código penal, disposta no art. 157, §2º-A, inc. I, isso porque, o novo texto mostra-se prejudicial ao recorrente, de sorte que, tendo sido o delito praticado na vigência da redação mais benéfica, impõe-se observância a esta última.

Com efeito, na terceira fase do cálculo deve a reprimenda ser exasperada na fração de 1/3 (um terço),
ex-vi
inc. I, §2º, art. 157, do CPB (redação anterior a 23 de abril de 2018), restando a reprimenda totalizada em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

No que concerne ao crime de disparo de arma de fogo, vê-se ter o magistrado sentenciante fixado a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, cujo
quantum
tornou total e definitivo, de modo a não caber qualquer reparo.

Em relação aos crimes de corrupção de menor e porte irregular de arma de fogo, foi o recorrente sentenciado à pena de 01 (ano) de reclusão e detenção, respectivamente,
cuja decisão já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, sendo o prazo de
04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional
, à luz do art. 109, inc. V, do CP.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação de sentença condenatória,
em 04 de setembro de 2019
, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente, em relação aos crimes supramencionados, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada no mês de setembro próximo-passado, em sua modalidade intercorrente.

Com efeito, tratando-se de concurso material de crimes, resta a reprimenda do apelante totalizada em 10 (dez) anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional fechado, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para que seja redimensionada a reprimenda imposta ao apelante, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor.

É como voto
.

Belém, 31/10/2023